Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-15.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004085-15.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 029.361.181-58 (APELADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), VALDECIR ALVENTINO DA SILVA - CPF: 519.831.681-49 (APELANTE), MAX FARIAS DA SILVA - CPF: 025.274.341-50 (ADVOGADO), ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

OFENSA À IMAGEM DO AUTOR –

DESCRÉDITO NA SUA IDONEIDADE –DANOS DECORRENTES DA PRÁTICA DE UM ATO ILÍCITO–
CARACTERIZADOS –
DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões e palavras esbarra nos pilares da democracia, entre os quais o respeito a todas as formas de sexualidade e a prevenção ao discurso de ódio.

Comprovado que da crítica ofensiva resultou prejuízos experimentados pelo ofendido, o que lhe causou danos morais, é devida a indenização.

O
quantum
indenizatório do dano
moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valdecir Alventino da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1004085-15.2023.8.11.0037, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O Apelante, Valdecir Alventino da Silva, em suas razões recursais, alegando que ficou comprovada que as falas proferidas foram dadas restritamente em plenário da Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT, apenas utilizou a tribuna da Câmara em Sessão Parlamentar em crítica a manifestação cultural no Espetáculo realizado.

Assevera que é membro de uma instituição cristã, a saber, a denominação evangélica Assembleia de Deus, tendo como base eleitoral, em sua grande maioria, os membros desta instituição, os quais se pautam na observância de uma conduta cívica e moral orientada pela Bíblia Sagrada, o que acarreta, por conseguinte, a escolha de pessoas/representantes que defendam, junto as esferas do poder público, a ideologia cristã.

Salienta que não houve a intenção de causar nenhuma exposição ao recorrido, nem mesmo houve a menção do nome do mesmo na tribuna, o que ocorreu foi uma crítica à manifestação cultural realizada.

Aduz que não houve a intenção de causar nenhuma exposição ao Recorrido, nem mesmo houve a menção do nome do mesmo na tribuna, o que ocorreu foi uma crítica à manifestação cultural realizada e, que no caso, de ser mantida a condenação a título de danos morais, requer-se a redução do
quantum
fixado na sentença recorrida.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 226500946, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valdecir Alventino da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1004085-15.2023.8.11.0037, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Denota-se dos autos que Rafael Rodrigues de Araujo ajuizou a Ação de Indenização por Dano Moral em face de Valdecir Alventino da Silva e Adriano Carvalho, sustentando, em sua inicial, que em junho de 2022, a prefeitura de Primavera do Leste subsidiou a realização do X festival de dança com tema de cinema, com diversas apresentações de escolas de dança particulares e públicas, com diversas categorias como mirim, juvenil e adultos.

Alegou que em conjunto com seus alunos, todos maiores de idade, no dia 23 de junho, apresentou o espetáculo de dança “Hoje eu quero voltar sozinho”, na categoria adulto, e, ao final, deu um selinho em outro dançarino.

Relatou que, posteriormente ao espetáculo, o Requerido Adriano utilizou suas redes sociais para proferir discursos homofóbicos, incitando o preconceito e a discriminação contra a comunidade LGBT, alegando tratar-se de puro “ativismo sexual” e, por sua vez o Requerido Valdecir, conhecido como vereador VADO, utilizou-se da tribuna da câmara municipal na 21a sessão ordinária, em 27/06/2022, para se referir ao beijo dado pelo requerente como “aberração” e “troço esquisito”.

Asseverou que os discursos de ódio perduraram por dias, sendo o requerente alvo de inúmeros ataques preconceituosos, fazendo com que caísse em uma profunda depressão e tristeza, inclusive, tendo de vender sua escola de dança e se mudar de cidade.

Diante disso, requereu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20.000,00 (vinte mil reais).

A Juíza singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (sic. 226500940– pag. 8).

Contra essa decisão se insurge o Requerido Valdecir Alventino da Silva pretendendo a reforma da sentença apelada.

Verifica-se que a questão se restringe à aferição da existência do dano moral indenizável.

Sabe-se que, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

O Código Civil/2002 assim dispõe nos artigos 186, 187 e 927:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (Grifei)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Neste contexto, o dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

In casu
, não obstante os Requeridos alegarem legalidade do ato praticado, sob o argumento de função e imunidade parlamentar, bem como que vereadores são imunes por suas palavras e opiniões no exercício do mandato, entendo que a essa liberdade tem seus limites, justamente para permitir que abusos ocorridos sejam passíveis da consequente responsabilização civil e penal de seus autores.

Assim, é incontroverso nos autos que as postagens nas redes sociais e as falas na tribuna foram feitas de forma difamatória e de ofensa pessoal, extrapolando a imunidade parlamentar dos requeridos.

Frisa-se a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões e palavras esbarra nos pilares da democracia, entre os quais o respeito a todas as formas de sexualidade e a prevenção ao discurso de ódio.

A imunidade parlamentar para vereadores, já foi objeto de analise em sede de Repercussão Geral, Tema 469, tendo o STF fixado a tese de que "nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador".

Neste liame, resta claro a discrepância entre uma critica a manifestação cultural (o que não ocorreu) e o cometimento de uma ofensa para com o Apelado, inclusive sendo chamado de aberração e “troço esquisito”, o que não guarda qualquer pertinência com o exercício do mandato.

Não bastasse isso, o requerente Apelado teve prejuízos de ordem material com o cancelamento de matrículas e alunos na escola de dança em que era sócio, conforme, devidamente, demonstrado, pela testemunha Janaina em audiência de instrução.

Desse modo, vislumbra-se que tais atos foram capazes de trazer prejuízos e prejudicar a imagem do Apelado perante a sociedade, colocando em descrédito sua idoneidade, justificando, assim, a pretensão de reparação moral.

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja a sua minoração é pretendida pela Apelante.

É crucial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo Apelado, tenho que a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, está de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024